Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-98.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ementa: Administrativo e Processual Civil. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu a petição inicial por falta de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória para a demonstração do direito líquido e certo alegado.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) a decisão monocrática é nula por não oportunizar a emenda à petição inicial para a juntada de documentos; (ii) há prova pré-constituída suficiente para demonstrar a condição de deficiência; (iii) o laudo médico apresentado é suficiente para a comprovação da deficiência e demonstração da ilegalidade da avaliação biopsicossocial.
III. Razões de decidir
3. Ainda que não tenha havido uma decisão específica de emenda, a impetrante juntou diversos documentos e todos foram analisados, restando íntegra a conclusão de que, para impugnar a conclusão da avaliação biopsicossocial e caracterizá-la como pessoa com deficiência, é necessária a perícia judicial, inexistindo prejuízo processual que justifique reconhecimento da nulidade alegada. Preliminar rejeitada.
4. O laudo emitido por médico particular, não equivale à avaliação biopsicossocial determinada pela nova redação do art. 8o-A da Lei Distrital n. 4.949/2012, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar vinculada ao Estado, muito menos à perícia judicial realizada sob o manto do contraditório e da ampla defesa, de modo que o documento apresentado pela impetrante não caracteriza prova pré-constituída da deficiência alegada.
5. À falta de prova pré-constituída apta a impugnar a conclusão da avaliação biopsicossocial e fundamentar o Mandado de Segurança, resta evidente a necessidade de instrução probatória sobre a questão de fato.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo Interno não provido.
Tese de julgamento: “Mantida a decisão monocrática que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança por ausência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória sobre a questão de fato.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXIX e LXX e 37. CPC, arts. 6o, 321 e 1.021. Lei n. 12.016/2009, art. 1o e 6o. Lei n. 13.146/2015, art. 2o, § 1o. Decreto n. 11.063/2022, art. 3o. Lei Distrital n. 4.949/2012, art. 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1201; RMS n. 76.471/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 10/12/2025; RMS n. 58.785/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/8/2022.